Tribunal: TJDFT
Processo: 0715861-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO OFF-LABEL. URGÊNCIA. NEGATIVA INDEVIDA CONFIGURADA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando o fornecimento do medicamento Rituximabe à parte autora, sob pena de multa diária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Controvérsia acerca da obrigatoriedade da operadora em custear medicamento prescrito para doença autoimune não contemplada no rol da ANS, considerando-se sua utilização off-label e os precedentes judiciais aplicáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ considera abusiva a recusa de fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, mesmo em uso off-label, quando prescrito pelo médico assistente e necessário para o tratamento de enfermidade grave.
4. No caso concreto, restou comprovado o uso prévio de imunossupressores sem sucesso, justificando a indicação médica do Rituximabe.
5. Precedentes do TJDFT e do STJ ratificam a obrigação da operadora de saúde de custear tratamento essencial para a saúde do beneficiário.
IV. DISPOSITIVO
6. Negado provimento ao agravo de instrumento.
7. Agravo interno prejudicado.